Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730273-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio de matéria veiculada em jornal local, este Relator tomou ciência da aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, em dois turnos e redação final, do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020), com envio apara o Governador do Distrito Federal para sanção ou veto – o que, aparentemente, tem intrínseca relação com o objeto desta ação mandamental. Notícia disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/11/4886492-aprovacao-do-refis-deve-ajudar-na-recuperacao-economica-do-df.html#:~:text=Segundo%20o%20economista%20C%C3%A9sar%20Bergo,perdas%20provocadas%20pela%20covid%2D19.&amp;text=O%20dinheiro%20arrecadado%20com%20o,o%20caixa%20%C3%BAnico%20do%20governo; https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/11/4886467-aprovado-em-segundo-turno-na-cldf-novo-refis-segue-para-sancao-do-governador.html; https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/11/4886449-cldf-aprova-novo-refis-do-gdf-em-primeiro-turno.html. Acesso em 04/11/2020, às 15h00. Em consulta ao site da própria CLDF, há informações também nesse mesmo sentido. Vide http://www.cl.df.gov.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/content/cldf-aprova-refis-2020-para-ajudar-na-retomada-da-economia-local?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cl.df.gov.br%2Finicio. Acesso em 04/11/2020, às 15h05. Diante desse fato reputado novo e notório (CPC, arts. 374 e 493) e que tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, e à exegese dos comandos normativos emanados dos artigos 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE AS NOTÍCIAS ACIMA MENCIONADAS E ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que seu silêncio poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, por efeito do disposto no art. 485, VI, § 3o, do CPC, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo após o decurso do prazo ora concedido. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator